Tribunal: TJSP
Processo: 1500877-57.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Resistência. Acusado flagrado no transporte de 219 porções de crack, com peso líquido de 91,26 gramas. No momento da prisão, desferiu cotoveladas contra os policiais militares rodoviários, sendo necessário solicitar apoio de outras viaturas para sua contenção. Insurgência defensiva quanto ao crime de resistência. Absolvição por insuficiência probatória que não comporta

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Resistência. Acusado flagrado no transporte de 219 porções de crack, com peso líquido de 91,26 gramas. No momento da prisão, desferiu cotoveladas contra os policiais militares rodoviários, sendo necessário solicitar apoio de outras viaturas para sua contenção. Insurgência defensiva quanto ao crime de resistência. Absolvição por insuficiência probatória que não comporta acolhimento. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Decreto condenatório mantido. Manutenção das bases acima dos mínimos legais apenas em razão dos maus antecedentes. O recrudescimento por ocasião da quantidade de drogas não se justifica. Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Regimes mantidos. Parcial provimento ao apelo defensivo.